Tribunal: TJSP
Processo: 1511918-19.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse dela em eventual condenação indevida dos réus. "Res" apreendida em poder dos apelantes sem justificativa plausível. Presunção de responsabilidade. Condenação acertada. Possibilidade de verificação de maus antecedentes e reincidência pela Folha de

Ementa:
Roubo majorado. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras da vítima. Inexistência de impedimento ou comprovação de interesse dela em eventual condenação indevida dos réus. "Res" apreendida em poder dos apelantes sem justificativa plausível. Presunção de responsabilidade. Condenação acertada. Possibilidade de verificação de maus antecedentes e reincidência pela Folha de Antecedentes emitida pela Vara de Execuções Criminais. Documento hígido e lavrado com rigor formal. Mau antecedente antigo. Incursões mais recentes que indicam persistência delitiva e não fato isolado e antigo na vida do réu. Aumento de 1/6 para uma única condenação adequado. Necessidade de explicitação quanto à caracterização do crime continuado impróprio quanto aos roubos. Regime fechado adequado. Ação audaciosa e reiteração. Recursos improvidos.